Tribunal: STF
Processo: ARE 1569844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “REVISÃO CRIMINAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL E AUTOMÁTICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação, razão pela qual subsiste o efeito administrativo de perda do cargo. 



    2. Revisão criminal improcedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31).



    No apelo extremo, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição da República.



    Em suas razões, sustenta-se vulneração ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, salientando que “O Tribunal a quo negou-se a apreciar a tese de que o Juiz tem o poder discricionário de declarar, na fase de execução da pena, a extensão em que declara a prescrição da pretensão executória” (eDOC 38, p. 12). 



    Afirma-se, ainda, que o acórdão recorrido afrontou o princípio da reserva legal, especialmente porque, uma vez reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, não há se falar em perda do cargo público, na medida em que a perda do cargo revela-se como consequência direta da pena. 



    Nessa linha, pondera que “No caso do recorrente a perda do cargo público não se trata de efeito secundário da sentença penal condenatória, conforme o rol dos artigos 91 e 92 do Código Penal, especialmente o artigo 92, inciso I, mas muito pelo contrário, para o tipo penal para o qual o Recorrente restou condenado, o efeito perda do cargo público integra o tipo penal, fazendo parte de seu preceito secundário” (eDOC 38, p. 15). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 44). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se depreende dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente no que se refere à interpretação sistêmica promovida pelo Tribunal de origem em relação à prescrição da pretensão executória no crime de tortura, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Brasileiro e Lei 9.455/1997), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Confira-se, ademais, o entendimento da Segunda Turma do STF em processo conexo aos presentes autos, no qual o ora recorrente também figurou como parte e discutiu-se a mesma tese aqui em análise:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. LEI 9.455/1997. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA. EFEITOS DISTINTOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao promover a diferença entre a prescrição punitiva e a executória, notadamente a partir de uma interpretação hermenêutica do Código Penal, entendeu que seus efeitos são igualmente distintos. Cotejando a referida interpretação com o crime de tortura, previsto na Lei 9.455/1997 e objeto da controvérsia em análise, asseverou estar “incorreta a conclusão de que a extinção da pena - efeito principal – pela prescrição da pretensão executória também levaria a extinção da perda do cargo - efeito secundário”, de modo que divergir desse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que obsta o processamento do extraordinário. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 983148 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09-06-2021 - grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente